Tribunal: TJSP
Processo: 2263200-02.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
r no 72, de 17.04.15, do Município de Elias Fausto, concedendo vantagem de 20% (vinte por cento) dos vencimentos "mediante apresentação de diploma ou certificado de curso de grau superior de ensino de graduação correspondente à licenciatura plena" - 'adicional universitário'.
Inconstitucionalidade material. Benefício genérico, pago mediante mera apresentação de título universitário, em favor de servidores titulares de funções e cargos cujo provimento já demanda nível superior de escolaridade. Descabimento. Vantagem não atende ao interesse público ou às exigências do serviço. Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência. Configurada violação aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes.
Modulação. Descabimento.
Efeitos. Invalidação da norma ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento.
Ação procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2263200-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

08/05/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alínea 'a' do inciso I do parágrafo único do art. 31 da Lei Complementar no 72, de 17.04.15, do Município de Elias Fausto, concedendo vantagem de 20% (vinte por cento) dos vencimentos "mediante apresentação de diploma ou certificado de curso de grau superior de ensino de graduação correspondente à licenciatura plena" - 'adicional

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alínea 'a' do inciso I do parágrafo único do art. 31 da Lei Complementar no 72, de 17.04.15, do Município de Elias Fausto, concedendo vantagem de 20% (vinte por cento) dos vencimentos "mediante apresentação de diploma ou certificado de curso de grau superior de ensino de graduação correspondente à licenciatura plena" - 'adicional universitário'.
Inconstitucionalidade material. Benefício genérico, pago mediante mera apresentação de título universitário, em favor de servidores titulares de funções e cargos cujo provimento já demanda nível superior de escolaridade. Descabimento. Vantagem não atende ao interesse público ou às exigências do serviço. Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência. Configurada violação aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes.
Modulação. Descabimento.
Efeitos. Invalidação da norma ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento.
Ação procedente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000322274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2263200-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ELIAS FAUSTO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITOS "EX TUNC"
E OBSERVAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO
MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E FERREIRA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADIn no 2.263.200-02.2019.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 36.897
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO E OUTRO
(Leis no 72/2015)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alínea 'a' do inciso I do parágrafo único do art. 31 da Lei
Complementar no 72, de 17.04.15, do Município de Elias Fausto,
concedendo vantagem de 20% (vinte por cento) dos vencimentos
“mediante apresentação de diploma ou certificado de curso de
grau superior de ensino de graduação correspondente à
licenciatura plena” - 'adicional universitário'.
Inconstitucionalidade
material.
Benefício
genérico,
pago
mediante mera apresentação de título universitário, em favor de
servidores titulares de funções e cargos cujo provimento já
demanda
nível
superior
de
escolaridade.
Descabimento.
Vantagem não atende ao interesse público ou às exigências do
serviço. Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da
moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência.
Configurada violação aos arts. 111 e 128 da Constituição
Estadual. Precedentes.
Modulação. Descabimento.
Efeitos. Invalidação da norma ex tunc, ressalvada a não
repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente
julgamento.
Ação procedente, com observação.
1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto a alínea 'a' do inciso I do parágrafo
único do art. 31 da Lei Complementar no 72, de 17.04.15 (fl. 25), do Município de
Elias Fausto, concedendo vantagem de 20% (vinte por cento) dos vencimentos “mediante
apresentação de diploma ou certificado de curso de grau superior de ensino de graduação
correspondente à licenciatura plena” (fl. 25) - 'adicional universitário'.
Sustentou, em resumo, a inconstitucionalidade da norma. A instituição de
vantagem que remunera nível universitário a professores que ocupem cargo em que o
curso superior seja requisito de habilitação viola os arts. 111 e 128 da Constituição
Estadual porque não atendem a nenhum interesse público, tampouco às exigências do
serviço e os princípios da razoabilidade e moralidade. O reconhecimento da
inconstitucionalidade do dispositivo que autoriza o pagamento da verba contestada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importa violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos
ou ao direito adquirido, pois essas normas pressupõem a legalidade, moralidade e
razoabilidade das gratificações, não colhendo a invocação a fim de amparar estipulações
flagrantemente contrárias aos princípios constitucionais da Administração Pública. Citou
jurisprudência. Daí a declaração de inconstitucionalidade (fls. 01/11).
Não houve pleito liminar ou providência urgente a adotar (fl. 192). Vieram
informações do Presidente da Câmara Municipal (fls. 203/205) e da Prefeitura Municipal
(fls. 209/213). Opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça pela procedência (fls. 218/223).
É o relatório
2.
Procedente a ação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto a alínea 'a' do inciso I do parágrafo
único do art. 31 da Lei Complementar no 72, de 17.04.15 (fl. 25), do Município de
Elias Fausto, concedendo vantagem de 20% (vinte por cento) dos vencimentos “mediante
apresentação de diploma ou certificado de curso de grau superior de ensino de graduação
correspondente à licenciatura plena” (fl. 25) - 'adicional universitário'.
Estabelecem os dispositivos:
“Artigo 31o - A progressão salarial pela via acadêmica tem por objetivo a
formação acadêmica do profissional do magistério, no respectivo campo de
atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade de seu
trabalho.”
“Parágrafo Único
Fica assegurada a progressão salarial pela via
acadêmica, da respectiva classe, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte
conformidade:”
“I Professor de Educação Básica I:”
“a) mediante apresentação de diploma ou certificado de grau superior de
ensino de graduação correspondente à licenciatura plena, o docente receberá uma
progressão correspondente a 20% de seus vencimentos.” (fl. 25).
Requereu-se, em razão de afronta aos arts. 111, 128 e 144 da Constituição
Estadual, a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como é cediço, deve o Poder Público obedecer aos princípios existentes no
art. 111 (“A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.”) e ao
preceito insculpido no art. 144, ambos da Constituição Estadual (“Os Municípios, com
autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.”).
Ademais, de rigor a observância da regra presente no art. 128 (“As
vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam
efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço”).
Inequívoca, deste modo, a violação dos princípios constitucionais na
alínea 'a' do inciso I do parágrafo único do art. 31 da Lei Complementar no 72/15 (fl.
25), do Município de Elias Fausto.
Ensina HELY LOPES MEIRELLES sobre o adicional de nível
universitário:
“O adicional de nível universitário é um típico adicional de função (ex
facto officci), decorrente do caráter técnico de certas atividades da
Administração, que exigem conhecimentos especializados para serem bem
realizadas. Por sua natureza, deve incorporar-se ao vencimento, mas essa
integração tem sido evitada pela legislação pertinente das três esferas da
administrativas, que o classificam, equivocadamente, como 'gratificação'.”
“Desde que a finalidade institucional deste adicional é propiciar melhor
remuneração aos profissionais diplomados em curso superior, de cuja habilitação
se presume a maior perfeição técnica de seu trabalho, não se justifica sua extensão
a servidores leigos, embora exercendo funções especializadas ou ocupando cargos
reservados a titulares de nível universitário. A ampliação dessa vantagem aos não
diplomados, sobre ser um contrassenso, prejudicaria os objetivos que a
Administração teve em vista quando a destinou unicamente aos diplomados em
curso superior, excluindo de seus benefícios até mesmo os habilitados em cursos
de grau médio.”
“Finalmente, é de se observar que não basta seja o servidor titular de
diploma de curso superior para o auferimento da vantagem de nível universitário;
é necessário que esteja desempenhando função ou exercendo cargo para o qual
se exige o diploma de que é portador. O que a Administração remunera não é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habilitação universitária em si mesma; é o trabalho profissional realizado em
decorrência dessa habilitação, e da qual se presume maior perfeição técnica e
melhor rendimento administrativo.” (grifei “Direito Administrativo Brasileiro”
43a edição Ed. Malheiros p. 632).
No presente caso, a lei impugnada institui benefício genérico, pago
mediante mera apresentação de título universitário, em favor de servidores titulares de
funções e cargos cujo provimento já demanda nível superior de escolaridade.
Como se vê, o “adicional” em questão não atende ao interesse público ou
a qualquer exigência específica das funções e cargos beneficiados por ela.
A vantagem é desprovida de qualquer fundamento razoável.
Imprescindível que o adicional universitário possua relação direta com as funções
inerentes ao cargo ocupado.
Configurada ofensa a princípios constitucionais, mormente os da
moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência.
Evidente, pois, a afronta aos
arts. 111 e 128 da Constituição Estadual.
Em caso análogo, cujos fundamentos se incorporam como razões de
decidir, este Eg. Órgão Especial assentou:
“Como se vê, a “gratificação” denominada “nível universitário”, prevista
no artigo 155, caput e § 1o, da Lei no 2.693/97, do Município de Bebedouro,
mostra-se despida dos requisitos de interesse público e razoabilidade, em ofensa
às regras contidas nos artigos 111 e 128 da Constituição do Estado de São
Paulo.”
“Segundo tais preceitos constitucionais, a instituição de qualquer
vantagem em favor dos servidores depende sempre da existência de causa eficiente
que a justifique, atrelada ao interesse da Administração e ao serviço
desempenhado, não podendo ser concedida por mera liberalidade, sem
atendimento de tais requisitos.”
(...)
“Fácil concluir, destarte, que não estava presente na espécie nenhuma das
hipóteses que permitiriam a instituição válida da gratificação de nível
universitário.”
“É certo que o Prefeito e o Presidente da Câmara alegaram em suas
informações que “a gratificação de nível universitário prevista no art. 155, 'caput'
e § 1o, foi instituída equivocadamente como 'gratificação' quando na realidade
trata-se sim de um 'adicional'” (v. fl. 325); todavia, forçoso reconhecer que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente de sua natureza, a vantagem questionada somente poderia ser
concedida se houvesse “exigências de serviço” que a justificassem, não podendo
servir como simples aumento de vencimentos aos servidores.”
(...)
“Destarte, aludida “Gratificação de Nível Universitário” foi atribuída
indistintamente aos agentes públicos com formação superior na Administração
Municipal de Bebedouro, sem qualquer relação com a função que exerçam e nem
buscando estimular o servidor ou remunerá-lo pelo eventual desempenho de
suas atribuições de modo anômalo, o que claramente não se mostra razoável e
nem atende ao interesse público.”
“Em realidade, instituiu-se gratificação sem que existisse um verdadeiro
fundamento, mas pelo mero desempenho das atividades, atribuições e deveres
ínsitos ao próprio cargo, que tem como requisito para o seu provimento a
colação de grau em nível superior verdadeiro bis in idem; evidencia-se
claramente, então, a afronta ao interesse público na concessão da aludida
gratificação aos servidores que se encontram ocupando cargo para o qual a
formação universitária é requisito para a investidura.”
“Correta, portanto, a colocação feita pelo autor na petição inicial da ação,
ao realçar que “a criação da gratificação de nível universitário não atende a
nenhum interesse público, e tampouco às exigências do serviço, servindo apenas
como mecanismo destinado a beneficiar interesses exclusivamente privados dos
agentes públicos.” (grifei - ADIn no 2.128.351-35.2015.8.26.0000 v.u. j. de
09.12.15 Rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI).
Ademais, como enfatizado pela D. Procuradoria:
“Com efeito, da leitura da alínea 'a' do inciso I do parágrafo único do art.
31 da Lei Complementar n. 72, de 17 de abril de 2.015, do Município de Elias
Fausto depreende-se que o suporte fático específico gerador do direito ao
adicional de nível universitário pelo servidor consiste no exercício de cargo
efetivo, cuja investidura exija, como requisito de habilitação, nível superior.”
“Ademais, verifica-se que a instituição da vantagem referida atinge
professores - no caso de Educação Básica I - para os quais se exige, como
requisito de habilitação para o cargo, o curso superior, diante da previsão contida
no Anexo I da aludida lei, qual seja 'Curso Normal Superior e/ou Licenciatura
Plena em Pedagogia com Habilitação de Magistério nas séries iniciais e/ou
educação infantil'.”
“A propósito, não há dúvida de que a licenciatura plena corresponde a
uma das modalidades de curso superior, ao lado do bacharelado. Quanto ao curso
normal superior, requisito de habilitação aditivo ou alternativo à licenciatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plena em pedagogia, tal consiste também em curso de nível universitário de
duração diminuída e que é, segundo o site oficial do Ministério da Educação
(www.sejaumprofessor.mec.gov.br), 'curso superior de graduação, na modalidade
licenciatura', que 'tem por finalidade formar professores aptos a lecionar na
educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental'.”
“Como se vê, no caso, a instituição de vantagem que remunera nível
universitário a professores que ocupem cargo em que o curso superior seja
requisito de habilitação viola os arts. 111 e 128 da Constituição Estadual porque
não atendem a nenhum interesse público, tampouco às exigências do serviço.”
“Com efeito, a regra que parametriza a instituição de vantagens
(pecuniárias ou não) aos servidores públicos demanda obrigatoriamente a
presença do interesse público e da exigência do serviço. Não se verifica interesse
público primário, senão satisfação de interesses pessoais e particulares de parcela
dos beneficiários da norma em razão de sua abertura incompossível com a
finalidade que deve inspirar a instituição de vantagens pecuniárias: a
remuneração pela singularidade de situação que implique vantagem ao serviço
público.”
“Bem por isso não se vislumbra alcance de finalidade pública ou de
interesse público.”
“Tampouco se constata a presença da moralidade, ingrediente necessário
na gestão do erário e do interesse público que não se coaduna com o desperdício,
a imoderação e o excesso de dispêndios públicos.”
“Também não se mostra afinada à impessoalidade nem à igualdade porque
contém uma expansão insuportável ao tratar de modo igual servidores públicos em
situação de desigualdade, concedendo privilégio indevido.”
“E não ostenta razoabilidade porque não é adequada, necessária ou
proporcional.”
“A instituição de vantagem que remunera nível universitário a professores
que ocupem cargo em que o curso superior seja requisito de habilitação não é
adequada para valorização do servidor público e, muito menos, serve de
justificativa de estímulo para a sua permanência no serviço público.” (fls.
218/223).
Destarte, inequívoca a inconstitucionalidade da norma atacada.
Nesse sentido é a firme jurisprudência deste Eg. Órgão Especial, sendo
irrelevante seja o acréscimo denominado 'gratificação' ou 'adicional':
“Na espécie, a norma não fixou critérios objetivos ou fundamentos para a
concessão da gratificação; mas o fez de modo genérico, sem descrever ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificar a adoção do benefício, com o intuito de beneficiar servidor ou grupo de
servidores (comissionados), a fim de lhes majorar a remuneração, em clara ofensa
aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade e
interesse público, previstos no artigo 111, da Constituição Bandeirante.”
“De outro lado, importante ressaltar que se não há uma razão peculiar,
além do simples exercício da própria função inerente ao cargo, não se justifica a
instituição, mediante lei, de vantagem pessoal na forma de adicional ou
gratificação.”
“Com efeito, a Constituição Bandeirante condiciona a criação de
vantagens pecuniárias à observância ao efetivo atendimento ao interesse público e
as exigências do serviço (CF. artigo 128).” (grifei
ADIn no 2.117.789-
93.2017.8.26.0000 v.u. j. de 20.09.17 Rel. Des. RICARDO ANAFE).
E,
“A ofensa à moralidade resulta dos gastos indiscriminados e abusivos de
recursos do erário. Tal é o ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
discorrendo que a imoralidade salta aos olhos quando a Administração Pública é
pródiga em despesas legais, porém, inúteis (Discricionariedade administrativa na
Constituição de 1988. São Paulo: Editora Atlas, 1991, p. 111).”
“O vilipêndio ao interesse público e à finalidade consiste na instituição de
vantagem pecuniária alheia às necessidades da Administração na consecução do
bem comum, e que somente consulta os interesses particulares de seus
beneficiários, adicionais e gratificações são acréscimos remuneratórios que se
justificam nos fatos e situações de interesse da Administração Pública (Gasparini,
Diógenes, Direito Administrativo, 13a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008,
p. 233).”
“Destarte, a abonação em foco não atende a nenhuma necessidade da
população, sendo inadequada na perspectiva do interesse público e, ademais,
afigura-se desproporcional ao criar ônus financeiros que se mostram excessivos
e que não carreiam nenhum proveito para a Administração Pública.”
“De fato, da leitura da norma reputada inconstitucional vê-se que a
municipalidade fica obrigada a elevar a despesa pública com pessoal, por conta
da gratificação criada, em detrimento de investimentos outros que beneficiariam
todos os cidadãos.” (grifei ADIn no 2.212.306-90.2017.8.26.0000 v.u. j. de
04.04.18 Rel. Des. SÉRGIO RUI).
“Como o próprio dispositivo instituidor da gratificação explicita, não se
trata de vantagem pecuniária estabelecida para fomento da maior qualificação do
servidor público civil da Edilidade, mas em manifesta e desarrazoada situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bis in idem, isto é, de contemplação de servidor que, justamente por conta dessa
condição pessoal (graduação em nível superior), acabou preenchendo requisito
para a própria investidura no cargo público em questão.” (ADIn no
2.243.653-44.2017.8.26.0000 v.u. j. de 20.06.18 Rel. Des. BERETTA DA
SILVEIRA).
Finalmente:
“Extrai-se dos autos que o adicional de nível universitário foi instituído de
maneira genérica aos servidores públicos, bastando a estes que possuam
respectivo diploma, ou seja, é concedido mediante a mera 'apresentação da prova
de habilitação profissional'.”
“Trata-se, como se vê, de fixação de benefício pecuniário que, além de
previsto em decreto, carece de fundamento fático-jurídico, o que atenta contra o
disposto no art. 128 da Constituição do Estado: 'As vantagens de qualquer
natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao
interesse público e às exigências do serviço', e fere os princípios da igualdade, da
razoabilidade e da moralidade, constantes do art. 111 da Constituição paulista.”
“Com efeito, a vantagem em comento objetiva valorizar o profissional cujo
grau universitário tenha correlação lógica e direta com as atribuições próprias do
cargo. Não se admite sua concessão fora desse contexto, tampouco para funções
cujos requisitos de habilitação incluam a graduação em nível superior, sob pena
de se incorrer em dupla remuneração, pois esta já é fixada com base naquele
pressuposto.” (ADIn no 2205976-09.2019.8.26.0000 v.u. j. de 29.01.20 Rel.
Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ).
Dentre outros: ADIn no 9.034.441-10.2007.8.26.0000 v.u. j. de 01.04.09
Rel. Des. SOUSA LIMA; ADIn no 0.012.646- 2.2011.8.26.0000 v.u. j. de 26.10.11
Rel. Des. RUY COPPOLA; ADIn no 2.099.470-82.2014.8.26.0000 v.u. j. de 15.10.14
Rel. Des. ADEMIR BENEDITO; ADIn no 2.155.534-15.2014.8.26.0000 v.u. j. de
23.09.15 Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI; ADIn no 2.145.646-17.2017.8.26.0000
v.u. j. de 29.11.17 Rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ e ADIn no
2188997-69.2019.8.26.0000 v.u. j. de 27.11.19 Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI,
dentre inúmeros outros com igual solução.
Há, pois, vício de inconstitucionalidade material afronta aos arts. 111 e
128 da Constituição Estadual.
Portanto, de rigor o acolhimento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, é imprescindível esclarecer que a inconstitucionalidade ora
decretada produz efeitos ex tunc, fulminando a alínea 'a' do inciso I do parágrafo único
do art. 31 da Lei Complementar no 72/15 (fl. 25), do Município de Elias Fausto, desde o
seu nascedouro.
Considerando, no entanto, que a vantagem é concedida há longos anos,
ressalva-se tão somente a não repetição das parcelas recebidas de boa-fé até a data deste
julgamento, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Nesse mesmo sentido:
“A inconstitucionalidade aqui proclamada embora produza efeitos ex tunc,
comporta a seguinte observação: com fundamento na segurança jurídica, e, em
respeito ao princípio da boa-fé, resta assegurada a irrepetibilidade das parcelas
pagas até a data deste julgamento.” (v.g. ADIn no 2.073.282-81.2016.8.26.0000
p.m.v. j. de 17.08.16 Rel. Des. AMORIM CANTUÁRIA).
Daí a procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade a alínea
'a' do inciso I do parágrafo único do art. 31 da Lei Complementar no 72/15 (fl. 25), do
Município de Elias Fausto, com efeitos ex tunc, assegurada a não repetição dos valores
percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento.
3.
Julgo procedente a ação, com observação.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)